Tribunal: TJDFT
Processo: 0756130-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TRABALHADOR AUTÔNOMO. ISS. PEDIDO DE BAIXA NÃO REALIZADO. COMPROVAÇÃO CATEGÓRICA DE NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, rejeitando a prescrição do crédito tributário cobrado pela Fazenda Pública, e considerando que a autora não demonstrou de forma categórica que não estava exercendo a atividade profissional no período em que estava inscrita como trabalhadora autônoma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) se ocorreu a prescrição da pretensão executória da Fazenda pública, em relação ao crédito tributário cobrado da recorrente; (ii) se a recorrente comprovou que não exercia atividade como trabalhadora autônoma no período em que permaneceu inscrita no cadastro fiscal da Administração, de modo a declarar a inexigibilidade do crédito tributário discutido nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a ausência de elementos que demonstrem minimamente a cobrança do crédito tributário alegado pela recorrente, tampouco de documentos que indiquem as datas dos supostos lançamentos, não há como analisar a ocorrência da alegada prescrição. Prejudicial rejeitada.
4. Nos termos do que dispõe o Decreto no 25.508/2005, que regulamenta o Imposto sobre Serviços no âmbito do Distrito Federal, a inscrição do profissional autônomo no cadastro fiscal gera presunção de que o inscrito presta serviços sujeitos à tributação pelo ISS, sendo ônus do contribuinte a solicitação do cancelamento de seu registro, em caso de encerramento da atividade profissional, nos termos do art. 22, §1o do referido decreto.
5. Formalizado o lançamento do tributo, o seu cancelamento poderá ser realizado quando houver comprovação inequívoca do não exercício da atividade, conforme prevê o art. 70 do Decreto no 25.508/2005.
6. No caso dos autos, as provas demonstram que a recorrente solicitou inscrição nos cadastros fiscais como trabalhadora autônoma em 25/09/2001, para exercer atividade profissional de Terapeuta Holístico – Reiki, promovendo o pedido de cancelamento da inscrição em 08/08/2023. Desse modo, em relação aos supostos lançamentos tributários referentes ao período compreendido entre 2001 e 2023, a revisão e o cancelamento exigem a comprovação categórica de que a contribuinte não prestou serviço como trabalhadora autônoma, considerando as hipóteses previstas no art. 1o da Portaria 215/2006, alterada pela Portaria 209/2012 e 69 de 2013.
7. No caso dos autos, a recorrente não logrou êxito em comprovar de forma categórica que não exercia a atividade profissional constante de seu cadastro fiscal, ante a solicitação de inscrição como trabalhadora autônoma formulada em 2001. Os documentos acostados (relatórios médicos e declarações de imposto de renda) não são aptos a comprovar que a recorrente não exercia a atividade profissional, na medida em que não são suficientes para desconstituir a presunção de legalidade e legitimidade dos lançamentos tributários realizados pelo fisco, em observância da legislação de regência. Destaca-se que, em que pese afirmar que não exerce atividade profissional desde 2001, no parecer psicológico anexado pela própria recorrente há informação de que ela “buscou ajuda terapêutica em 28/03/2008, quando ainda trabalhava em consultório privado”.
8. Ausente pedido de baixa da inscrição dos cadastros do fisco como trabalhadora autônoma e inequívoca comprovação de que a recorrente não exercia a respectiva atividade profissional, presume-se corretos os eventuais lançamentos tributários promovidos pelo Fisco, uma vez que agiu no exercício regular de direito. Precedente: Acórdão 1909807.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 25.508/2005, artigos 22, §1o e 70; Portaria 215/2006, alterada pela Portaria 209/2012 e 69 de 2013, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1909807, processo número 0755703-49.2023.8.07.0016, Relator(a) MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma recursal, publicado no DJE: 02/09/2024.